Tribunal: TJSP
Processo: 1024764-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMPREITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INADIMPLEMENTO E CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA TERMINAR A OBRA – INADIMPLEMENTO SEQUER QUANTIFICADO PELA AUTORA – CONTRATO DE TERCEIRO OBJETIVANDO REDIMENSIONAMENTO DA OBRA REALIZADA PELA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL ENVOLVENDO PREÇO DE "OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS" À AUTORA –

Ementa:
EMPREITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INADIMPLEMENTO E CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA TERMINAR A OBRA – INADIMPLEMENTO SEQUER QUANTIFICADO PELA AUTORA – CONTRATO DE TERCEIRO OBJETIVANDO REDIMENSIONAMENTO DA OBRA REALIZADA PELA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL ENVOLVENDO PREÇO DE "OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS" À AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DO PEDIDO FORMULADO PELA RÉ – PRETENSÃO ACOLHIDA – SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE CARREADA À AUTORA.

RECURSO PROVIDO.